Tribunal: TJPA
Processo: 0001789-89.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001789-89.2015.8.14.0051

APELANTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV DO CP/40 (2X) E ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP/40 (1X). PEDIDO DE ANULAÇÃO POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Em que pese o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88, na condição de direito fundamental e cláusula pétrea do ordenamento pátrio, existem situações excepcionalíssimas nas quais ele cede aos ideais da segurança jurídica, justiça, liberdade, entre outros. Na hipótese dos autos, considerando a ausência de prova cabal de autoria delitiva, é forçoso o acolhimento do recurso, com a consequente anulação do julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” e §4º do CPP.

2. Resta prejudicado o pedido de readequação da dosimetria penal, por força da anulação do julgamento em plenário de Júri.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e
, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA em 18.11.2022 (Num. 15796729), nos autos da Ação Penal n. 0001789-89.2015.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 58 (cinquenta e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos homicídios das vítimas William Amaro Silva Lisboa e Vanilda Alonso Santos e pela tentativa de homicídio da vítima Raimundo Sampaio Farias.

Em suas razões recursais (Num. 15796746), a defesa sustenta a nulidade do julgamento, por ter sido contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria penal, pois a pena aplicada estaria desproporcional.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 16516165, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção em sua íntegra.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, conforme parecer sob o Num. 17051473.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

I.1) Do julgamento contrário à prova dos autos

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois não haveria provas cabais de autoria aptas a ensejar a condenação da acusada, devendo ser absolvida mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, as vítimas estavam no Bar do João, no bairro Nova República, em Santarém/PA, quando os acusados chegaram numa moto. A acusada Iracema conduzia o veículo e Baltazar vinha na carona, quando desceu já com a arma de fogo, um revólver calibre 38, em punho e apontou em direção à vítima William Amaro Silva Lisboa, dizendo “Olha, mano, chegou a nossa hora, vamos se acertar!” e efetuou o primeiro disparo. A vítima tentou ainda segurar no braço do acusado, porém foram efetuados novos disparos, os quais também atingiram as vítimas Raimundo Sampaio Farias e Vanilda Alonso Santos. Depois de William cair ao chão, Baltazar ainda efetuou mais um disparo em sua cabeça, levando ele a óbito no local. Após, os dois acusados fugiram. A vítima Vanilda foi levada ao hospital, porém não resistiu e morreu. A vítima Raimundo foi a única a sobreviver.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente provada nos autos, por meio do declaração de óbito da vítima William Amaro Silva Lisboa, indicando como causa da morte anemia aguda, hemorragia interna, lesões de vísceras abdominais, causados por arma de fogo - Num. 15796611 - Pág. 1; declaração de óbito da vítima Vanilda Alonso Santos, indicando como causa da morte anemia aguda, hemorragia interna, lesões de vísceras abdominais, causados por arma de fogo -Num. 15796611 - Pág. 6; laudo pericial de local de crime com cadáver, no qual foi analisada a presença da vítima William Amaro da Silva com 3 feridas causadas por projétil de arma de fogo, concluindo pela ocorrência da morte violenta da vítima, causada por projéteis de arma de fogo. Laudo acompanhado de fotografias - Num. 15796613 - Pág. 1/Num. 15796614 - Pág. 3; laudo pericial realizado na vítima Raimundo Sampaio Farias, indicando a ocorrência de lesões causadas por ação pérfuro-contusa, e indicando a ausência de risco de vida - Num. 15796614 - Pág. 9/10; laudo necroscópico da vítima William Amaro Silva Lisboa, indicando como causa da morte a hemorragia interna, devido a lesões em vísceras abdominais por arma de fogo - Num. 15796615 - Pág. 6/7; laudo necroscópico da vítima Vanilda Alonso dos Santos, indicando como causa da morte também hemorragia interna devido a lesões de vísceras torácicas devido a projétil de arma de fogo - Num. 15796615 - Pág. 8/9.

Todavia, no que diz respeito à autoria delitiva, entendo que assiste razão à defesa, eis que qualquer sentença condenatória para ser proferida, independentemente do rito que a ação penal siga, pressupõe prova cabal de materialidade e autoria, devendo a dúvida favorecer a defesa. E, mais, a prova há de ser aquela produzida sob crivo do contraditório e da ampla defesa, jamais meros elementos informativos isoladamente, nos termos do art. 155 do CPP.

Na hipótese dos autos, como provas dos autos tem-se o depoimento da vítima Raimundo Sampaio Farias, prestado em instrução preliminar (Num. 15796660 a Num. 15796664) e julgamento em plenário de Júri (Num. 15796707 a Num. 15796727). Nos dois atos, a vítima negou ter visto a acusada conduzindo a moto, pois não conseguiu identificar nenhum dos dois autores do crime, por força do farol da motocicleta, pois era noite, e ainda pela rapidez do evento. Informou que apenas soube por pessoas no hospital que teria sido Iracema quem conduzia o veículo.

Frise-se que Raimundo foi a única testemunha ouvida em plenário de Júri. Sequer a acusada foi interrogada, não comparecendo ao ato.

O depoimento da testemunha João Pereira Feitosa, pai da vítima Vanilda, foi reprisado durante o julgamento do Tribunal do Júri, porém a testemunha negou ter visto quem foram os assassinos de sua filha e de William (Num. 15796665 a Num. 15796668), embora em sede policial tenha imputado a autoria do crime a Baltazar, enquanto a moto seria conduzida por uma mulher, sem identificá-la (Num. 15796611 - Pág. 8).

A acusada, no único interrogatório do qual participou (ainda em sede de instrução preliminar), negou veementemente a autoria do delito, embora tenha confirmado que levou Baltazar até o bar, onde este matou as vítimas, porém sem conhecimento do dolo do acusado. De todo modo, tal elemento não foi apresentado aos jurados, eis que durante o julgamento em plenário, a acusada não compareceu e a ata de sessão de julgamento (Num. 15796733 – Pág. 1/4) não registra que o referido interrogatório tenha sido reprisado aos jurados.

Ao longo da fase de investigação policial, foi colhido o depoimento da testemunha ocular, Michele da Silva Muniz (Num. 15796612 - Pág. 11/12), a qual indicou a autoria da acusada e de Baltazar pelos crimes, realizando inclusive o reconhecimento de pessoa, nos termos do art. 226 do CPP. Todavia, a prova não pôde ser confirmada em juízo, pelo não comparecimento da testemunha. Logo, o único elemento seguro quanto à autoria delitiva da acusada não tem valor probatório isoladamente, consoante jurisprudência pátria, que assim tem decidido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. A tese ao final fixada por este Superior Tribunal, quanto ao rito do reconhecimento de pessoas, abarca os seguintes pontos: (i) tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuados em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226, do CPP, observada a ressalva contida no inciso II do mencionado dispositivo legal de que a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato;
(ii) o reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
(iii) o reconhecimento de pessoas em juízo também deve seguir o rito do art. 226, do CPP; (iv) a inobservância injustificada do procedimento previsto no art. 226, do CPP enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para a condenação do réu, ainda que confirmado, em juízo, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado ao convencimento acerca da autoria delitiva. 3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é o autor do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva (quando de seu comparecimento à Delegacia de Polícia no dia 11/3/2017) e ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atesta que o recorrente foi "apreendido na condução do veículo objeto da subtração", e na posse de arma de fogo, no dia seguinte aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 202). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1914969 GO 2021/0198777-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

(Grifei)

Destarte, com base no art. 155 do CPP, já referido, entendo que não constam nos autos elementos probatórios aptos a fundamentar uma sentença condenatória, eis que os elementos indicativos de autoria somente foram produzidos em sede policial, sem o devido contraditório e ampla defesa, inerentes ao devido processo legal, tornando o veredicto dos jurados contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. Destaco que, estando a decisão dos jurados em evidente antagonismo com a prova existente nos autos (ausência dos requisitos do homicídio privilegiado), o Tribunal de Justiça deve invalidar a manifestação do Conselho de Sentença, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania dos veredictos, na medida em que o Apelante deve ser submetido à novo julgamento, cuja apreciação remanescerá na esfera do próprio Tribunal do Júri.

Em resumo,
“a soberania dos veredictos não é um princípio intangível, sendo possível sua relativização. Em verdade, a decisão do Conselho de Sentença, quando manifestamente contrária à prova dos autos, resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal
”. (STF, ARE 1192238 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019).

II.2 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal

A defesa, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, por entender que a reprimenda foi fixada de modo desproporcional, sendo que a exasperação da pena-base se deu sem a devida fundamentação idônea. Todavia, diante do provimento do pedido de anulação do julgamento, resta prejudicado o mérito recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando o julgamento em plenário do Júri e submetendo a acusada Iracema Cardoso dos Santos a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º do CPP, consoante fundamentação supra.

Considerando a anulação da sentença condenatória, na qual fora decretada a prisão preventiva da acusada, expeça-se o respectivo contramandado.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024